Tribunal: TJBA
Processo: 8012269-64.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012269-64.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JERFESON REIS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO NOME DO APELANTE NA SENTENÇA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS MEIO DE PROVA. MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DE EMPREITADA DELITUOSA REALIZADA POR MAIS DE UM ACUSADO.

DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL AO TIPO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA GRAFIA DO NOME DO APELANTE.

1.
Verifica-se que na autuação do processo consta o nome correto do Acusado -
JERFESON REIS DA SILVA
-, de acordo com os documentos de RG e CPF acostados aos autos do Pedido de Relaxamento da Prisão em Flagrante nº 8000489-93.2024 (PJe - 1º grau), e com a guia de recolhimento provisório expedida nos autos desta ação penal (id 66822052). Entretanto, em várias peças constantes neste caderno processual, inclusive na Denúncia e na Sentença, respectivamente nos id's 66821958 e 66822048, o nome do Apelante encontra-se grafado como
JEFFERSON REIS DA SILVA.
Faz-se, assim, a

correção do erro constante na Sentença recorrida, a fim de que conste o nome
JERFESON REIS DA SILVA
, como a pessoa sentenciada nestes autos.

2. No que tange à alegação de irregularidades no reconhecimento do Acusado na fase do inquérito policial, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. Ademais, ambos os Denunciados, presos em posse da
res furtiva
, confessaram em sede policial o furto, tendo o ora Apelante reafirmado a sua confissão em juízo, restando amplamente demonstrada a autoria delitiva, durante a instrução processual.

3. Demonstradas a materialidade e a a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a condenação.

4. O
s depoimentos dos agentes policiais possuem grande importância na apuração de crimes, não revelando a existência de suspeita de parcialidade ou indignidade de fé, a determinar as suas rejeições, uma vez que a sua credibilidade não pode ser esvaziada tão somente em virtude do exercício da sua função, sem que haja indícios concretos capazes de desaboná-los, o que não restou
demonstrado neste caso. Independentemente de não
serem testemunhas oculares do delito, no caso em julgamento, os agentes policiais realizaram a prisão em flagrante do Acusado em posse dos bens roubados.

5. Demonstrada a atuação de 02 (dois) indivíduos no delito em questão, tendo a participação de ambos caráter essencial para a consecução da empreitada delituosa, cabível o reconhecimento do concurso de agentes.

6.
A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada, tendo em vista que o Acusado e o corréu não identificado empregaram violência desproporcional e desnecessária em relação à vítima para a subtração dos bens,
atingindo-a covardemente em várias partes do corpo,
extrapolando o normalmente esperado para a consecução do tipo penal do roubo.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012269-64.2023.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Apelante JEFFERSON REIS DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, e, de ofício, corrigir o erro material da
Sentença recorrida, para constar o nome
JERFESON REIS DA SILVA
, como a pessoa sentenciada nestes autos,
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram este julgado.

Salvador, .